Tribunal: TJSP
Processo: 1012603-36.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.